Tribunal: TJPA
Processo: 0801460-17.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801460-17.2026.8.14.0000

PACIENTE: VALSON LUIZ ALVES DA CUNHA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL E DE EXECUÇÕES FISCAIS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS Nº 0801460-17.2026.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: VALSON LUIZ ALVES DA CUNHA

IMPETRANTE: BRUCE ADAMS DOS SANTOS (OAB/PA 24.528)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DE EXECUÇÕES FISCAIS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA

RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO SOTERO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO). CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INEFICIÊNCIA DA DEFESA ANTERIOR NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 523 DO STF. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL, LÓGICA E CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Valson Luiz Alves da Cunha, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal e de Execuções Fiscais da Comarca de Conceição do Araguaia/PA.

II. Questões em discussão

As questões consistem em verificar: (i) se a atuação da defesa anterior (Defensoria Pública) configurou ineficiência técnica apta a gerar nulidade processual absoluta e prejuízo ao réu, conforme a Súmula 523 do STF; (ii) se o indeferimento das novas diligências configura cerceamento e violação à ampla defesa e plenitude de defesa; e (iii) se é cabível a aplicação dos institutos da preclusão (temporal, lógica e consumativa) e do princípio do
tempus regit actum
face ao ingresso de novo advogado.

III. Razões de decidir

O ingresso de um novo advogado na causa não possui o condão de retroceder a marcha processual ou anular atos validamente consumados, vigorando o princípio do
tempus regit actum
, onde o novo causídico recebe o processo no estado em que se encontra.

No caso vertente, operou-se um tríplice fenômeno preclusivo que impede a reabertura da instrução: preclusão temporal (o prazo peremptório do art. 402 do CPP esgotou-se sem requerimentos da defesa originária), preclusão consumativa (a audiência foi encerrada e inaugurada a fase de memoriais) e preclusão lógica (o deferimento de provas após manifestação do Ministério Público surpreenderia a acusação e violaria a paridade de armas).

A ausência de requerimento de diligências pela Defensoria Pública traduz-se em opção estratégica de defesa, não se confundindo com deficiência ou ausência de patrocínio técnico. Nos termos da Súmula 523 do STF e do art. 563 do Código de Processo Penal, vigora o princípio do
pas de nullité sans grief
, exigindo-se prova inequívoca do prejuízo para a decretação de nulidade, o que não ocorreu na espécie, visto que as garantias constitucionais foram respeitadas e o rito estritamente observado.

O processo de competência do Tribunal do Júri é bifásico, e a atual fase (
judicium accusationis
) exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, elementos já dispostos nos autos. Fica assegurado à defesa o direito de requerer as provas que julgar pertinentes no momento de preparação para o julgamento em Plenário, com base no art. 422 do CPP.

Dispositivo:
Conhecimento e DENEGAÇÃO da ordem de Habeas Corpus.

Tese:
O ingresso de novo advogado após o encerramento da fase de instrução não reabre prazo para o requerimento de novas diligências, submetendo-se à preclusão e ao princípio do
tempus regit actum
. Ineficiência da defesa anterior não demonstrada nos autos. Ausência de prejuízo à parte acusada, considerando está resguardado à defesa o direito de requerer as provas que julgar indispensáveis (como exames e reconstituições) na fase de preparação para o Plenário, nos moldes do art. 422 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes:
art. 402, art. 413, art. 422 e art. 563 do Código de Processo Penal; Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, por ausência de ilegalidade, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) __________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador/TJPA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado dia 26.01.2026 em favor de
VALSON LUIZ ALVES DA CUNHA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal e de Execuções Fiscais da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, nos autos da Ação Penal nº 0802595-47.2025.8.14.0017.

Segundo informa o impetrante, o paciente é acusado da prática do crime de homicídio qualificado (feminicídio) contra a sua ex-companheira, Maria Rivanda dos Santos Neta, conduta tipificada no artigo 121-A (em combinação com as qualificadoras) do Código Penal Brasileiro, sendo a motivação apontada pela acusação o ciúme e o inconformismo com o término do relacionamento.

Em suas razões impetradas, apresenta alegações divididas entre o mérito (a dinâmica do crime - ausência do
animus necandi,
erro na execução (
aberratio ictus
) e acidente e afastamento da qualificadora ciúmes) e questões processuais (ineficiência da defesa técnica anterior, cerceamento de defesa e violação de garantias, inaplicabilidade da preclusão contra o réu, fragilidade da investigação policial).

A tese central é de que o réu (paciente) sacou o canivete exclusivamente para se defender do atual companheiro da vítima (Cleudimar), que estaria armado com um tijolo durante a discussão. Alega-se que a vítima interveio fisicamente na briga, segurando o braço do réu para impedi-lo de ir para cima de Cleudimar, momento em que o golpe a atingiu de forma acidental no pescoço, ou seja, que não teve a intenção de matar a vítima.

Com base nestas alegações, a defesa pleiteou na origem e no presente
Habeas Corpus
a suspensão do prazo para as alegações finais e a anulação da decisão de 1º grau para que a fase de instrução seja reaberta, permitindo a realização das seguintes provas:

Perícia no celular do réu (para provar o convite da vítima).

Reconstituição simulada dos fatos.

Exame antropométrico da vítima e fotografias métricas da lesão (para provar a plausibilidade física do desvio do golpe e da interposição da vítima).

Complementação da oitiva do informante Cleudimar.

Em análise inicial, o pedido liminar foi indeferido e solicitadas informações da autoridade coatora (id 33338244).

As informações do juízo coator foram apresentadas em 06.02.2026 (id 33486742).

A 8ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se, em 19.02.2026, parecer pela denegação da ordem de Habeas Corpus.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração nos termos do art. 654/CPP. No mérito, contudo, a ordem deve ser denegada.

No mérito, a impetração não merece prosperar, devendo a ordem ser denegada, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça. Passo à análise pormenorizada das teses defensivas.

Da alegada ineficiência da defesa técnica anterior e incidência da Súmula 523 do STF

A nova defesa, constituída pelo réu após a fase de instrução, alega que houve flagrante ineficiência da Defensoria Pública, que não requereu diligências técnicas (como perícia em celular, reconstituição simulada, fotografias métricas e exame antropométrico da vítima) para comprovar a tese de
aberratio ictus
e falta de
animus necandi
. Invoca, para tanto, a Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal.

Contudo, a referida súmula é clara:
"No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu"
.

Ocorre que o paciente foi devidamente assistido pela Defensoria Pública em todos os atos judiciais anteriores, inclusive durante a audiência de instrução e julgamento. O fato de o Defensor Público não ter requerido diligências ao final da audiência, na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, traduz-se em uma opção estratégica de defesa, não se confundindo, em absoluto, com ausência ou deficiência de patrocínio técnico. Como bem pontuado pelo Juízo de base e pela Procuradoria, a divergência tática entre o advogado recém-constituído e o Defensor anterior não acarreta nulidade processual.

Da Preclusão e do Princípio do
Tempus Regit Actum

A defesa busca a reabertura da instrução probatória alegando cerceamento de defesa e ofensa à ampla defesa e à plenitude de defesa no Tribunal do Júri.

Rejeito essa argumentação com fundamento no princípio do
tempus regit actum
. O ingresso de um novo advogado na causa não possui o condão de retroceder a marcha processual ou anular atos validamente consumados; o novel causídico recebe o processo no estado em que se encontra.

No caso vertente, operou-se um tríplice fenômeno preclusivo, conforme muito bem delineado nas informações prestadas pela autoridade coatora:

Preclusão Temporal: O art. 402 do CPP é taxativo ao fixar o fim da audiência de instrução e julgamento como o marco derradeiro para requerer diligências. O silêncio da defesa originária gerou a perda do direito de agir.

Preclusão Consumativa: A fase instrutória consumou-se e foi inaugurada a fase de alegações finais (memoriais), inclusive com a manifestação já apresentada pelo Ministério Público.

Preclusão Lógica: O processo penal é uma sucessão de atos concatenados. O deferimento de provas após a intimação para debates escritos e após a manifestação do
Parquet
surpreenderia a acusação e violaria a paridade de armas, configurando indevido tumulto processual e ofensa à segurança jurídica.

O princípio da ampla defesa não é absoluto a ponto de conferir ao réu a possibilidade de subverter o rito e eternizar o litígio, o que violaria a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).

Da suficiência probatória para a atual fase processual (
Judicium Accusationis
) e aplicabilidade do Art. 422 do CPP

A impetração argumenta que a falta das provas técnicas impede que as teses de erro na execução e ausência de dolo cheguem adequadamente aos jurados.

Vale gizar que o processo de competência do Tribunal do Júri é bifásico. Nesta primeira etapa de prelibação (fase de pronúncia), o Magistrado não profere juízo de certeza condenatória, mas apenas de admissibilidade da acusação. Para a pronúncia, o art. 413 do CPP exige tão somente o convencimento da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

A materialidade já se encontra atestada pelos laudos oficiais (exame cadavérico), e a autoria é corroborada pela confissão do paciente e por depoimentos de testemunhas oculares, elementos suficientes para embasar eventual decisão de pronúncia.

A análise aprofundada das circunstâncias e do dolo (
animus necandi
) caberá, no momento oportuno, ao Conselho de Sentença.

Desta feita, as diligências postuladas revelam-se inócuas para o deslinde desta fase. É resguardado à defesa o direito de requerer as provas que julgar indispensáveis (como exames e reconstituições) na fase de preparação para o Plenário, nos moldes do art. 422 do Código de Processo Penal.

Da aplicação do Princípio do
Pas de Nullité Sans Grief

Por fim, no sistema jurídico pátrio, a declaração de nulidade processual exige a demonstração inequívoca do gravame suportado pela parte. Incide, na espécie, o art. 563 do Código de Processo Penal, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
. Conforme assentado pela 8ª Procuradoria de Justiça Criminal, não houve prejuízo ao paciente na audiência de instrução originária nem violação ao devido processo legal, visto que suas garantias foram respeitadas e o rito estritamente observado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, e considerando que a decisão de 1º grau não padece de qualquer ilegalidade ou abuso de poder, VOTO PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM de
Habeas Corpus
, mantendo-se irretocável o andamento da Ação Penal nº 0802595-47.2025.8.14.0017.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026